Tribunal: TJBA
Processo: 0001360-22.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001360-22.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA, MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS registrado(a) civilmente como MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS, EDGARD DA COSTA FREITAS NETO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. CONTRADIÇÃO MATERIAL ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES FIXADOS. VÍCIO SANÁVEL POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

- Embargos de Declaração opostos por A.B.C. contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o direito ao recebimento de honorários advocatícios pela defesa dativa prestada, porém apresentou contradição material entre o valor mencionado na fundamentação (R$ 10.000,00) e o efetivamente fixado no dispositivo (R$ 7.844,75).

- O acórdão embargado deu provimento parcial ao recurso de apelação para reduzir o montante dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, reconhecendo a exorbitância do valor originalmente arbitrado pelo juízo
a quo
.

- A decisão de segundo grau confirmou a natureza alimentar dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que equiparam tais verbas a créditos trabalhistas para fins de preferência em processos falimentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o valor dos honorários advocatícios mencionado na fundamentação do voto (R$ 10.000,00) e o efetivamente fixado no dispositivo da decisão (R$ 7.844,75) configura contradição material sanável por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- A contradição material entre fundamentação e dispositivo de decisão judicial configura vício sanável por Embargos de Declaração, conforme estabelecido no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, independentemente da existência de omissão ou obscuridade no julgado.

- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os Embargos Declaratórios são cabíveis para sanar contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, ainda que não haja omissão ou obscuridade, visando preservar a coerência lógica da decisão e evitar insegurança jurídica.

- No caso concreto, restou evidenciada contradição manifesta quando o relator, na fundamentação, expressamente determinou a redução dos honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas, no dispositivo conclusivo, fixou o valor em R$ 7.844,75 (sete mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

- A incongruência compromete a coerência lógica interna da decisão e gera dúvida objetiva quanto ao valor efetivamente devido a título de honorários advocatícios, impondo a correção do vício por meio do instrumento processual adequado.

- O acolhimento dos embargos visa exclusivamente sanar o erro material evidente, sem implicar rediscussão do mérito da questão, inserindo-se perfeitamente na função integrativa dos Embargos de Declaração para preservação da higidez do pronunciamento judicial.

- O valor de 10.000,00 (dez mil reais) prevalece como comando final da decisão, devendo ser mantido após a correção da contradição, em observância ao princípio da segurança jurídica e à força executiva do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição material existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, retificando-se o texto da fundamentação para harmonizá-lo com o valor dos honorários advocatícios efetivamente fixados: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
"A contradição material entre fundamentação e dispositivo de decisão judicial configura vício sanável por Embargos de Declaração, independentemente da existência de omissão ou obscuridade, visando preservar a coerência lógica interna do pronunciamento jurisdicional e evitar insegurança jurídica quanto ao comando decisório. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CPC, art. 1.022, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº
0001360-22.2016.8.05.0154
,
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que é
E
mbargante, a

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
,
e

E
mbargado, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal do Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E
ACOLHIMENTO
do presente recurso, conforme relatório e voto que se seguem: